Tribunal: TJSP
Processo: 1006966-18.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393110
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006966-18.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante EVANDRO
ROGÉRIO CORRÊA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SUZAN PAGLIUCA
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006966-18.2018.8.26.0038 - Araras - Voto no 5707 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006966-18.2018.8.26.0038
Apelante: Evandro Rogério Corrêa Leite
Apelado: Suzan Pagliuca da Silva
Comarca: Araras
Juiz: Matheus Romero Martins
Voto no 5707
Apelação. Ação de reintegração de posse. Elementos probatórios
que demonstram a composse da ré. Autor que não se desincumbiu
do ônus de comprovar o esbulho possessório, nos termos do art.
561 do CPC. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente ação de reintegração de posse e condenou o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (fls.
258/261).
O autor, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença, a
sustentar, em síntese, ter comprovado sua posse e o esbulho da ré, fatos que não teriam
sido contrastados pelos documentos por ela juntados. Requer seja reintegrado na posse do
imóvel e condenada a ré ao pagamento de débitos com água e energia elétrica pelo período
em que permaneceu no bem (fls. 263/273).
A ré, nas contrarrazões, afirma, em preliminar, ter ajuizado
previamente ação de reconhecimento e dissolução de união estável, na qual se discute a
partilha do imóvel, de modo que faltaria ao apelante interesse de agir; no mérito, aduz
comprovada sua composse e a inexistência do esbulho; requer seja declarada a carência da
ação ou, subsidiariamente, mantida a improcedência do pedido, condenando-se o autor às
penas decorrentes da litigância de má-fé (fls. 277/286).
Recurso tempestivo, regularmente processado, dispensado o
preparo por ser apelante beneficiário da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006966-18.2018.8.26.0038 - Araras - Voto no 5707 - R
3
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1. Inicialmente, afasta-se a preliminar de falta de interesse de
agir do autor, sob a alegação de prévio ajuizamento de ação de reconhecimento e
dissolução de união estável.
Isto porque as condições da ação são verificadas in status
assertionis, ou seja, de acordo com as alegações do demandante, pertencendo ao mérito o
juízo sobre seu acolhimento ou não.
Não há, ademais, prejudicialidade, risco de decisões
contraditórias, conexão ou continência entre as ações, pois diversas as causas de pedir e
pedido: na demanda ajuizada pelo autor, turbação e reintegração da posse; na demanda
ajuizada pela ré, união estável e declaração dos efeitos decorrentes de sua dissolução.
2. No mérito, caberia ao demandante comprovar os requisitos
previstos artigo 561 do Código de Processo Civil e que são necessários à reintegração.
O autor demonstrou a posse decorrente de contrato de
promessa de venda e compra do bem (fls. 12/18), todavia, não comprovou o alegado
comodato verbal ou a precariedade da detenção da ré sobre o imóvel, de modo que o
desatendimento à notificação extrajudicial para desocupação do bem, enviada do apelante à
apelada (fl. 20), não pode caracterizar esbulho.
Diversamente, e sem prejuízo do que se decidir na ação de
reconhecimento e dissolução de união estável, com base na prova documental juntada aos
autos infere-se:
a) A composse da ré sobre o imóvel:
Embora no contrato de promessa de venda e compra do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006966-18.2018.8.26.0038 - Araras - Voto no 5707 - R
4
imóvel em questão, lavrado em 12.05.2008, conste apenas o nome do autor como
promitente comprador (fls. 12/16), foi juntada escritura pública na qual a proprietária do
bem revoga procuração passada à ré (fl. 59), conferindo verossimilhança à alegação desta
última, no sentido de que a proprietária lhe outorgara poderes para a venda do prédio (fl.
46);
Há indícios da convivência do casal mesmo após ingresso
da ação de divórcio pelo autor, diante do acidente de trânsito sofrido pelo autor que dirigia
veículo de titularidade da autora (fls. 64/74).
b) A inexistência de esbulho:
Foi conferida medida protetiva no âmbito da Lei Maria da
Penha, em 13.04.2018, proibindo o autor de se aproximar a menos 300 metros da ré, em
cujo mandato de intimação consta como residência da vitima o imóvel objeto desta
reintegração (fl. 75). Disto se conclui que a ré exerce a posse do imóvel e que não praticou
esbulho, pois foi o autor, por força de decisão judicial, que teve de deixar o local, certo,
ademais, que a extinção da punibilidade do indiciado, com fulcro no art. 107, IV, do
Código Penal (fls. 253), em nada altera o convencimento gerado pelos fatos delineados,
diante da independência entre as instâncias cíveis e criminais.
Observe-se que o MM. Juízo a quo facultou às partes a
especificação de provas (fls. 221/222), vindo o autor a pleitear expressamente o julgamento
à vista dos documentos juntados e daqueles que na ocasião juntava (fls. 225/226). Vale
dizer: a prova oral indicada para a demonstração de contratos não instrumentalizados,
como no caso do alegado comodato verbal foi deliberadamente rejeitada pelo apelante.
Deste modo, o feito foi julgado com base na prova documental, e os documentos juntados
apontam para o acerto da sentença, pois o autor não comprovou o fato constitutivo de seu
direito, ao passo que a ré logrou demonstrar fato impeditivo ao direito do autor.
Não se caracteriza, por fim, litigância de má-fé, por ausente
demonstração de conduta atentatória à dignidade da justiça, senão lídimo exercício do
direito de ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006966-18.2018.8.26.0038 - Araras - Voto no 5707 - R
5
3. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da ré para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §
2o e 11, do Código de Processo Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator